Tribunal: TJDFT
Processo: 0749001-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0749001-69.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUA GOMES, LUCAS CLAUDINO CASTRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEGRAVAÇÃO DE CONVERSA POR APLICATIVO. COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE NA PRÁTICA DELITIVA. DROGA DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA NÃO AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESPECÍFICAS. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA PENA ACIMA DE 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO DO CELULAR UTILIZADO PARA A PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não subsiste a alegação de desconhecimento do agente que conduz veículo durante ato de traficância, quando a degravação de mensagens de aplicativo evidencia sua participação livre e consciente na ação criminosa. 2. A valoração negativa dos antecedentes criminais do agente impede o reconhecimento da causa de diminuição da pena referente ao tráfico privilegiado, uma vez que os requisitos do art. 33, § 4o, do CPP, são cumulativos. 3. A natureza e a quantidade da droga apreendida devem ser analisadas conjuntamente para aplicação da valoração negativa das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei no 11.343/06. 4. A natureza da substância ilícita vulgarmente denominada como “maconha”, independentemente da quantidade apreendida, não autoriza o aumento da pena-base, por ser considerada, dentre as demais drogas existentes, a de menor potencial lesivo. (Precedente STJ, HC no 489.079/MS). 5. O pedido de abrandamento do regime prisional condicionado ao redimensionamento da pena resta prejudicado quando a pretensão principal não for integralmente acolhida, e a sanção for mantida em patamar incompatível com a pretensão. 6. A perda, em favor da União, dos instrumentos utilizados para a prática de crime é efeito da própria condenação (Art. 91, II, “a”, CP). 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório; b) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, reclamando o afastamento da causa de aumento de pena relativa à interestatualidade, porquanto não haja provas aptas à sua incidência; c) artigo 59 do Código Penal c/c o artigo 42 da LAD, sob o argumento de que o fato de haver perpetrado o delito em concurso de agentes não pode justifica a análise negativa das circunstâncias do crime, uma vez que seria inerente ao tipo penal em que foi dado como incurso. Acrescenta, ainda quanto à primeira fase da fixação da pena, que “a quantidade e a natureza do entorpecente são consideradas vetor único, sendo que a quantidade apenas não basta para a elevação da pena”; d) artigo 33, § 4o, da LAD, porquanto a quantidade da droga, por si só, não constitui pressuposto de sua dedicação à prática delitiva ou de seu envolvimento com organização criminosa. e) artigos 45 e 46, ambos da Lei 11.343/2006, reclamando a incidência da causa de exclusão de pena ou, alternativamente, da redutora, uma vez que o uso contínuo de drogas privou-o da capacidade de autodeterminação. Transcreve ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, 33, § 4o, 40, inciso V, 45 e 46, todos da Lei 11.343/2006, pois a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Nesse ponto, verifica-se que as negativas dos réus LUÃ, LUCAS e WILLIAM, quanto à ciência da droga no interior do veículo, carecem de credibilidade, pois pretendem desvirtuar a realidade dos acontecimentos, não encontrando respaldo nas provas coligidas aos autos. Da mesma forma, a alegação de que foram para São Paulo com a finalidade de comprar roupas e que a mercadoria estaria no veículo, no momento da abordagem policial, também não encontra respaldo no acervo probatório, mesmo porque não houve apreensão de nenhuma peça de roupa na posse dos acusados, no momento do flagrante, conforme pode se observar dos objetos apreendidos no Auto de Apresentação e Apreensão no 471/2022 (ID 56668357) (...) Analisando os fatos, os depoimentos dos policiais, testemunhas e réus, bem como os demais documentos/laudos que instruíram o presente processo criminal, não há dúvida de que os réus DANILO AIRES TOLEDO CORCINO, LUÃ GOMES, LUCAS CLAUDINO CASTRO E WILLIAM NOVATO RIBEIRO DE SOUSA, na data dos fatos, transportaram, com comunhão de esforços e unidade de desígnios, no interior do veículo FIAT LINEA, placa JIP 5058, 51 (cinquenta e uma) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 35.000g (trinto e cinco mil gramas) (...) Além disso, restou demonstrada, também, a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, uma vez que a consumação do delito de tráfico de drogas ocorreu entre o Estado de São Paulo e o Distrito Federal (...) constam provas nos autos, especialmente as imagens capturadas no celular do réu LUÃ (imagens em que o réu LUÃ aparece próximo a uma mala aberta com vários tabletes de substância aparentando ser maconha, semelhantes aos tabletes apreendidos pela PMDF no veículo em que estavam os acusados, na data dos fatos), tiradas no dia 23/12/2022 (data anterior aos fatos), que demonstram que os réus, quando estavam na cidade de Osasco/SP, já estavam na posse dos entorpecentes (...) Conforme bem salientado pelo MM. Juiz sentenciante, é possível verificar da análise das conversas mantidas pelo réu LUCAS, via aplicativo WhatsApp (telefone 61-995588425, nome de exibição no whatsapp “lukinhas”), conteúdo referente ao fornecimento de drogas para terceiros, conforme Laudo de Exame de Informática no 60.708/2023 (ID 56671439). Por conseguinte, comprovado que o réu LUCAS se dedica a atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (...) Inviável, também, o reconhecimento das causas de diminuição e redução de pena previstas nos artigos 45 e 46 da Lei no 11.343/2006, uma vez que não existe prova produzida nos autos acerca da incapacidade absoluta ou relativa do réu em virtude de dependência química” (id. 59868676) (grifos do original). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Descabe igualmente transitar o apelo em relação à suposta afronta ao artigo 59 do CP e 42 da LAD. Isso, porque o entendimento colegiado acerca da possibilidade de o concurso de agentes seja considerado para fins de juízo negativo da moduladora referente às circunstâncias do crime e, ainda, de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a exasperação da reprimenda, encontram-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se; PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE INSCRITA NO ART. 62, I, DO CP E A TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. No crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Na hipótese em análise, a grande quantidade do entorpecente apreendido (201,2kg de maconha) justifica a majoração da pena-base, por extrapolar o tipo penal, devendo ser mantido tal fundamento. 3. As circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, uma vez que o delito fora praticado em concurso de agentes, o que merece uma maior resposta do Estado. 4. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter o reconhecimento da incidência da agravante inscrita no art. 62, I, do CP e a transnacionalidade do delito. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 6. No presente caso, , verifica-se que os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, na medida em que dizem respeito à dedicação do agravante à atividade criminosa (tráfico de drogas), o que justifica o afastamento da redutora do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Assim, para se acolher a tese de que ele não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.765.711/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 4/12/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência desta Corte Superior (Súmula 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.800.385/PR, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “Não se conhece de recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas. Requisitos previstos no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 1.029, § 1o, do CPC. Na hipótese vertente, o recorrente não logrou comprovar a similitude fática entre os acórdãos confrontados. Divergência jurisprudencial não demonstrada. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.136.717/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029